Tribunal: TJDFT
Processo: 0737601-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737601-95.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: AFONSO CORDEIRO TORQUATO NETO, RAPHAEL PINHEIRO VITORINO DE HOLANDA PACIENTE: ANTONIO LUCAS MARTINS CORDEIRO RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Afonso Cordeiro Torquato Neto, OAB-CE 11.942 e Raphael Pinheiro Vitorino de Holanda, OAB-CE 21.044, em favor de ANTONIO LUCAS MARTINS CORDEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Vara Criminal de Águas Claras/DF, que acolhendo representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, decretou sua prisão temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em inquérito que apura sua autoria em crimes previstos nos artigos 158, caput, 213, § 1o, e 218-B, caput, todos do Código Penal, c/c art. 240, § 1.° da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Os impetrantes, após breve retrospecto dos atos e diligências do inquérito policial no 301/2021 – DPCA, noticiam que o mandado de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos com êxito no dia 04/11/2021, e que após realização de audiência de custódia perante o Juízo da Comarca de Maracanaú/CE, local de residência do indiciado, ele foi recambiado para o Distrito Federal onde permanece preso uma das celas do DPE/DF. Informa ainda que o pedido de revogação da prisão temporária foi negado pelo Juízo Impetrado. Sustentam, em síntese, que a finalidade da prisão temporária já se esgotou, uma vez que tão logo recolhido o paciente prestou suas declarações à autoridade policial encarregada do Inquérito; que os aparelhos eletrônicos possivelmente utilizados no cometimento dos supostos crimes investigados foram apreendidos e aguardam perícia; e que as supostas vítimas, seus respectivos genitores e testemunhas, já foram ouvidos, o que tornaria desnecessária a manutenção da prisão. Alega ainda que a prisão temporária é medida excepcional, não sendo sua manutenção imprescindível na hipótese, uma que o paciente é primário, com endereço certo, ocupação lícita e que possui uma irmã menor, com necessidades especiais, se revezando, juntamente com seu pais, em seus cuidados. Argumentam que em nenhum momento ele tentou embaraçar ou atrapalhar as investigações e que apesar dos indícios de autoria, é presumidamente inocente, de modo que “Não se faz indispensável o edito privativo de liberdade contra o paciente, no caso em espécie, face não se configurar no caderno inquisitorial, sintomas evidentes de que os preceitos do articulado da lei já aventados fossem atingidos”, não havendo risco de que possa responder ao processo em liberdade. Requerem, então, a revogação liminar da prisão temporária. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, sempre que demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, a prisão temporária foi requerida por autoridade policial nos autos do IP 361/2021-DPCA, distribuído ao Juízo Impetrado em 08/10/2021, sob o no 0715770-28.2021.8.07.0020, que antes de decidir colheu a manifestação do Ministério Público, no que favorável à prisão. Cumprido o mandado, o indiciado foi levado para audiência de custódia realizada perante o Juízo da Comarca de Maracanaú/CE, local da prisão e de sua residência, que homologou a regularidade do mandado e seu cumprimento. Quanto ao seu cabimento, dois dos crimes hediondos apurados estão listados no rol taxativo da Lei 7.960/89 (extorsão e estupro), tendo sido a prisão temporária decretada pelo Juízo competente, a requerimento dos legitimados legais: autoridade policial e Ministério Público. Já no tocante à imprescindibilidade da medida para o inquérito policial, os elementos informativos já documentados e trazidos a estes autos falam por si só, estando a decisão ora impugnada escorada em fundamentação consistente. Como o indiciado reside em comarca diversa e distante da capital, e os crimes eram perpetrados por meio digital, a eficácia da investigação dependia necessariamente de uma ação rápida, coordenada e contundente das autoridades, como foi feito, para interromper a estarrecedora sequência delitiva retratada nos autos e evitar, ou pelo menos conter, num primeiro momento, a possibilidade de circulação do farto material íntimo produto dos crimes, que certamente não só prejudicaria a investigação, como elementos que são de materialidade e autoria, mas também agravaria ainda mais o atentado à dignidade pessoal e à honra das vítimas, adolescentes de apenas 17 anos de idade. A necessidade da prisão decorria também do fato apurado no inquérito de que as vítimas estavam sob completo estado de dominação psicológica e emocional imposta pelo investigado mediante constantes e reiteradas ameaças a sua honra e integridade física, bem como de seus familiares, sobre os quais fazia questão inclusive de mencionar nomes e contatos. Tanto assim que no início das investigações as vítimas não tiveram postura colaborativa, como registrado no minucioso relatório de investigação, tendo se verificado, mais à frente, com o avanço das diligências, que assim agiram por medo, uma vez que estavam dominadas e aterrorizadas pelas ameaças do investigado. Não bastasse, a medida também era necessária para apurar sobre a existência de possíveis outras vítimas e sobre eventual envolvimento do investigado com redes digitais relacionadas a crimes da mesma espécie, que se retroalimentam desses materiais de origem espúria e criminosa. Nessa perspectiva, inclusive, fica claro que a finalidade da prisão temporária não se esgotou, como sustentam os impetrantes. Somente depois de esgotadas as perícias nos computadores, telefones e pen drives apreendidos na busca e apreensão residencial, e analisado todo o material extraído, é que se terá real dimensão do grau de envolvimento do paciente, cujos indícios de autoria já são retumbantes, bem como do número de possíveis vítimas, o que, decerto, poderá ensejar a necessidade de novas oitivas, bem como de outras diligências. Registre-se que o inquérito policial, do que se tem dos autos, vem sendo conduzido de forma competente e responsável pela autoridade que o preside, não cabendo ao Poder Judiciário de qualquer modo coarctar ou limitar sua atuação legal e constitucional, sem que demonstrada justa causa para tanto. Ilações da defesa, ora impetrante, ou mesmo conjecturas sobre o desfecho das apurações não são suficientes, tampouco configuram justa causa razoável para justificar qualquer intervenção judicial nesse momento, já que não expirado o prazo legal de 30 dias da prisão temporária, estando assim o inquérito em seu curso regular. Assim sendo, demonstrada a imprescindibilidade da decretação da prisão temporária e de sua manutenção pelo prazo legal de 30 dias, salvo necessidade justificada de prorrogação ou conversão em prisão preventiva, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Relator